Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-13.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703206-13.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: RAIMUNDO GILBERTO ALVES PIMENTA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. REGISTRO DO TÍTULO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedentes o pedido, para condenar o requerido a outorgar a escritura para fins de transferência das garagens 346 e 352, localizado no Condomínio Setor Total Ville, Quadra 204, 11a etapa, em Santa Maria/DF. Em suas razões, aduz que não há vaga privativa no condomínio, bem como ressalta que a vaga de garagem no 352 é de uso comum dos condôminos, conforme previsão contratual. Argumenta que há a opção de obtenção de vaga exclusiva, a qual agrega valor ao imóvel dos clientes, tanto que o recorrido adquiriu a vaga no 346. Por entender que não há vício no contrato firmado entre as partes, requer a reforma da sentença para que sejam improcedentes os pedidos iniciais. II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 51726325). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 51726333). III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. IV. Consta da inicial que o autor adquiriu as vagas de garagem no 352 e no 346, pelo valor de R$ 11.000,00. Os documentos de ID 51726264 - Pág. 1, 51726277, 51726279 - Pág. 1 e 51726295 - Pág. 1 comprovam os negócios jurídicos, bem como o adimplemento dos pagamentos por parte do consumidor. A recorrente, em contestação, apresentou a mesma documentação, o que corrobora as alegações do recorrido. Portanto, havendo o pagamento integral do valor referente aos imóveis - vagas de garagem - cabe a determinação de outorga da escritura em nome do comprador. V. Ressalta-se que, a despeito de alegar que a vaga de no 352 é de uso comum dos condôminos, as provas dos autos confirmam que tanto referido bem, quanto a vaga de no 346, foram alienados para o consumidor como vaga autônoma de garagem, individualizadas como sendo de área privativa (item III – do objeto), nos seguintes termos: “Cláusula Quinta – Da Outorga da Escritura, Entrega da Unidade, Uso e Garantias; 5.1. A entrega da unidade pronta ser efetuado desde que preenchidas as seguintes condições: a) Liquidação de todo o preço através de recursos próprios ou financiamento, e b) outorga de escritura pública ou contrato de financiamento habitacional em favor COMPRADOR e respectivo registro no cartório competente; 5.2. A INCORPORADORA exercerá o direito de retenção da unidade autônoma, enquanto o COMPRADOR não tiver liquidado as obrigações de pagamento previstas neste contrato com efetiva compensação em favor da INCORPORADORA através de recursos próprios ou financiamento bancário, e obtido o registro da transferência de propriedade Junto ao competente cartório de registro de Imóveis; 5.3. Antes da entrega das chaves, não será permitida a execução de serviços ou obras por terceiros nem transmissão de posse provisória, assim como a instalação de quaisquer benfeitorias, nem qualquer tipo de personalização na unidade objeto deste contrato”. Dessa forma, escorreita a r. sentença que determinou a transferência das vagas de garagem para o nome do recorrido. VI. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXVI da CRFB, em razão de a sentença cognitiva, confirmada pelo Acórdão recorrido, ter mantido a sentença que determinou a transferência das vagas de garagem para o nome do recorrido. Discorre que “as matérias de ordem alegadas pelas recorrentes – validade das cláusulas contratuais e ato jurídico perfeito pela quitação – foram afastadas, ainda que patente a sua incidência no caso dos autos, configurando-se verdadeira insegurança jurídica diante da não aplicação da norma no caso concreto”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 54288744. Não há contrarrazões. A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, XXXVI) depende da análise da interpretação dada art. 104 e art. 475 do Código Civil, portanto, não há repercussão geral da matéria, por depender de análise da adequada aplicação na norma processual citada. Isso porque o STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Código Civil, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Por fim, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC, Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal